Tribunal: TJBA
Processo: 8076241-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076241-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: CRISLENE MARQUES DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE COLUNA. BLOQUEIO DE NERVO PERIFÉRICO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU O CUSTEIO INTEGRAL, INCLUSIVE FORA DA REDE CREDENCIADA. RECURSO DA OPERADORA. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÉDICO ESPECIALISTA E MATERIAIS NA REDE CONTRATADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM ATRASO DE UM DIA ÚTIL. MITIGAÇÃO DO RIGORISMO FORMAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, INSTRUMENTALIDADE E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉRCIA DA AGRAVADA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE AUTORIZE E CUSTEI O PROCEDIMENTO NA FORMA INDICADA PELA MESMA EM Ids. 98670370 e 98670377 E NÃO CONTESTADA PELA AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o custeio de procedimento cirúrgico e materiais com profissional e fornecedor não integrantes da rede credenciada. A operadora Agravante, após ser instada em decisão liminar, comprovou a existência de hospital e médico habilitados em sua rede para a realização do tratamento. A Agravada não se manifestou sobre a indicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da determinação judicial para indicar prestadores da rede, protocolado com um dia de atraso, configura descumprimento da obrigação; e (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear integralmente procedimento cirúrgico fora da sua rede credenciada quando demonstra possuir estrutura e profissionais aptos para o atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso de um dia no protocolo da documentação que comprova a rede disponível, quando não há prejuízo demonstrado pela parte contrária, é considerado mera irregularidade processual. Em respeito aos princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da instrumentalidade das formas, a prova deve ser admitida para que o processo atinja sua finalidade.

A obrigação de cobertura de procedimentos pela operadora de plano de saúde deve ser cumprida, preferencialmente, dentro da rede de prestadores credenciada, conforme a natureza do contrato e para a manutenção do seu equilíbrio econômico-atuarial.

O custeio integral de tratamento fora da rede credenciada (reembolso integral ou pagamento direto) é uma medida excepcional. A sua imposição ocorre somente quando se verifica a inexistência ou a indisponibilidade de estabelecimento ou profissional habilitado na rede para o atendimento necessário, ou em casos de urgência e emergência nos quais não foi possível utilizar a rede contratada, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

A operadora cumpre sua obrigação ao comprovar a existência de hospital e médico qualificados em sua rede, com a devida autorização para a realização do procedimento cirúrgico e fornecimento dos materiais necessários.

A livre escolha do beneficiário por um profissional ou hospital não credenciado, por conveniência pessoal, não obriga a operadora a arcar com o custo integral do tratamento. Nessa hipótese, a responsabilidade da operadora se limita ao reembolso das despesas nos limites estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso de um dia na comprovação da disponibilidade de rede credenciada, sem objeção da parte contrária ou demonstração de prejuízo, constitui mera irregularidade e não impede a aceitação da prova, em observância aos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas. 2. A obrigação da operadora de plano de saúde de custear tratamento fora da rede credenciada é subsidiária, sendo exigível apenas na comprovada inexistência de prestador habilitado em sua rede. 3. Demonstrada pela operadora a existência de profissional e hospital qualificados na rede credenciada, afasta-se a obrigação de custeio integral do tratamento com profissional particular de escolha do beneficiário, restando a cobertura limitada às tabelas de reembolso contratuais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 6º; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076241-87.2025.8.05.0000, Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e Agravada CRISLENE MARQUES DA SILVA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .